Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO PELA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DENÚNCIA RELATIVA A FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS ENTRE 2014 E 2016. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PERÍODO. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. NÃO CONHECIMENTO DE FATOS RECENTES. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não há contemporaneidade na motivação que levou ao decreto de prisão preventiva, haja vista que os delitos supostamente cometidos pelo paciente remontam ao período de 2014 a 2016 e não há notícia da prática de novos ilícitos em data mais recente ou de eventual comprometimento da persecução penal. A outra ação penal, mencionada pela autoridade coatora em suas informações, também se refere a fatos supostamente praticados entre 2015 e 2016.
2. Não se evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do CPP, sobretudo porque não há notícia de que o acusado tenha voltado a delinquir após o cumprimento da pena em autos diversos.
3. A vida pregressa do paciente, por si só, não é fundamento suficiente para amparar o ato coator, sendo necessária a contemporaneidade dos motivos que autorizam o decreto prisional, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
4. Na espécie, outras medidas cautelares diversas à prisão se mostram igualmente eficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, levando em consideração a adequação da medida à gravidade do crime e condições pessoais do acusado, conforme preconiza o art. 282 do CPP.
5. Ordem concedida.